Tribunal: TJDFT
Processo: 0000967-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, ESBULHO POSSESSÓRIO, CORRUPÇÃO DE MENORES E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DAS LESÕES. ART. 129, § 9o, CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA COM DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. UM SEXTO PARA CADA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando as provas orais colhidas, que confirmam que o réu proferiu grave ameaça e também provocou lesões corporais nas vítimas, sua tia, avô e avó, devem ser mantidas as condenações nas penas dos art. 147, caput, e 129, § 9o, do CP.

2. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação do crime de coação no curso do processo, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos da vítima prestados nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu proferiu ameaças de morte com intenção de intimidar a vítima, no curso do inquérito policial, com o intuito de impedir seu prosseguimento a respeito do crime de lesão corporal grave contra a mulher.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis aumenta-se em 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato na primeira fase da dosimetria, por ser o percentual mínimo de elevação estabelecido no Código de Processo Penal, em atendimento à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e observando-se os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. A reincidência afasta a aplicação do preconizado no art. 33, § 2o, do CP – que tem observância obrigatória somente no caso de réus primários –, entendimento pacífico na jurisprudência nacional.

6. Recurso conhecido e não provido.